Tribunal: TJSP
Processo: 1015477-89.2022.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo para fins de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 1.022 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1015477-89.2022.8.26.0482; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Argumentos inconvincentes - Nítido caráter infringente direto – Embargos de declaração opostos e rejeitados, porque ausentes na decisão recorrida vícios sanáveis por meio do presente remédio jurídico – Inconformismo que não deve ser externado por meio da presente via – Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Argumentos inconvincentes - Nítido caráter infringente direto – Embargos de declaração opostos e rejeitados, porque ausentes na decisão recorrida vícios sanáveis por meio do presente remédio jurídico – Inconformismo que não deve ser externado por meio da presente via – Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo para fins de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 1.022 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.